Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.2. A regra disposta no artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC.3. A norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que viabiliza a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.4. No presente caso o resultado perseguido pelas credoras contraria de modo manifesto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pela devedora são, por natureza, impenhoráveis.5. Recurso conhecido e desprovido.